Tribunal: STF
Processo: HC 235895
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joares Antonio Pellinson contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou o HC 836203/RS, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOARES ANTONIO PELLINSON contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], II e IV, do CP.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito ao Tribunal de origem, que negou provimento, mantendo a prisão preventiva, nos termos do acórdão juntado às fls. 21-45, com a seguinte ementa:



    ‘RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRONÚNCIA. [...] PRISÃO PREVENTIVA. AFERIÇÃO CONCOMITANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, GRAVIDADE DO CRIME E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS RÉUS DEMONSTRAM A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. EFETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADA. CUSTÓDIA PROVISÓRIA PROPORCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS IMPROVIDOS’.



    Daí o presente habeas corpus, em que a defesa sustenta a falta de tratamento isonômico entre os réus, visto que apenas o paciente se encontra preso preventivamente, enquanto os demais respondem em liberdade.



    Afirma que não há motivos de ordem pessoal para o tratamento desigual, sobretudo quando se avalia que o paciente é primário e os demais envolvidos, com exceção de uma ré que está em prisão domiciliar pelo estado de saúde, são reincidentes. Ademais, consigna que o réu possui trabalho lícito e família constituída.



    Alega que houve ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de extensão do benefício ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP. Requer, no mérito, a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. O pedido liminar foi indeferido (fls. 160-161).



    As informações foram prestadas às fls. 169-264. O Ministério Público Federal, às fls. 266-275, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:



    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO, ILEGAL. WRIT SUBSTITUTIVO. 1. O habeas corpus, quando utilizado como substituto de recursos próprios, não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício quando flagrante a ilegalidade apontada. 2. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e restando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 3. Considerando a necessidade de discussão sobre a participação de cada agente na empreitada criminosa e as condições pessoais de cada um, não é viável a extensão dos efeitos da decisão concedida em favor de corréu, haja vista que não se verifica, de plano, a similitude fático-processual, nos termos exigidos pelo art. 580 do CPP. 4. Parecer pelo não conhecimento do writ’.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A defesa sustenta a falta de tratamento isonômico entre os réus, visto que apenas o paciente se encontra preso preventivamente, enquanto os demais respondem em liberdade.



    Afirma que não há motivos de ordem pessoal para o tratamento desigual, sobretudo quando se avalia que o paciente é primário e os demais envolvidos, com exceção de uma ré que está em prisão domiciliar pelo estado de saúde, são reincidentes. Ademais, consigna que o réu possui trabalho lícito e família constituída.



    Alega que houve ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de extensão do benefício ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.



    Na hipótese, como se depreende do acórdão, o Tribunal de origem consignou que a situação do paciente difere da situação dos corréus, uma vez que ‘a prisão está devidamente fundamentada nas condições pessoais do réu, que são desfavoráveis’.



    Ademais, consta do decreto de prisão preventiva fundamentação que deve ser considerada idônea, na gravidade concreta da conduta, uma vez que participou do crime do homicídio como mandante – fl. 137.



    Nesses termos, não se encontrando o corréu na mesma situação fático-processual, não é cabível o pedido de extensão, nos termos do art. 580, do CPP, restando afastada a ocorrência do constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (documento eletrônico 10)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “A) Seja deferido o pedido liminar, para fins de ser revogada a prisão preventiva de Joares Antônio Pellinson com base no art. 580 do CPP, uma vez que evidenciada a similitude de identidade de situações entre o paciente e os corréus já beneficiados com a revogação da prisão cautelar; B) Entendendo Vossa Excelência pela não revogação da prisão, postula, alternativa e, também, liminarmente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319 do CPP; C) No mérito, requer a ratificação da liminar deferida, e a concessão definitiva da presente ordem de Habeas Corpus; D) A dispensa da juntada integral dos processos de origem, vez que tratam-se de autos eletrônicos.” (documento eletrônico 1, pp. 28-29)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, e ao contrário do que indica a defesa, de que estaria “[...] evidenciada a similitude de identidade de situações entre o paciente e os corréus já beneficiados com a revogação da prisão cautelar”, da análise destes autos é possível verificar que a situação do paciente difere das circunstâncias dos demais corréus, pois, “Os denunciados SILVANA e JOARES concorreram para a prática do delito na medida em que, na condição de mandantes, com o domínio do fato, promoveram, organizaram a cooperação no crime e dirigiram a atividade criminosa dos demais denunciados, mediante retribuição financeira.” (documento eletrônico 5, p. 4, grifei).  



    Nesse sentido, a “[...] extensão de julgamento de habeas corpus para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem (HC 83.558, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 20.02.2004; HC 87.768, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 15.06.2007; e HC 89.105, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 14.09.2007)” (HC 87.768/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie e Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/4/2011), o que, como visto, não ocorre no caso.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator